Tribunal: STF
Processo: HC 269455
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-14
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECOLHIMENTO DO RÉU EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO.  AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.3.2026, por Jorge Domingos Gonsalves dos Santos, advogado, em benefício de Francisco da Silva, contra decisão proferida, em 9.3.2026, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.078.483/BA:
“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISCO DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 8014608- 41.2026.8.05.0000. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 121, caput, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prisão foi determinada automaticamente após a condenação pelo Tribunal do Júri, sem motivação cautelar concreta, em violação aos requisitos legais de fundamentação e à presunção de inocência, tendo o paciente permanecido em liberdade por mais de dez anos, com comparecimento aos atos processuais e vínculos pessoais e laborais comprovados. 
Alega que houve ilegalidade na expedição automática do mandado de prisão, pois, nas condenações ao regime semiaberto, deve haver intimação prévia para início do cumprimento da pena, conforme a Resolução n. 474/2022 do CNJ, sendo indevida a execução imediata sem essa providência. 
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 
Defende que há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da custódia, impondo-se observar o princípio da homogeneidade, com afastamento do encarceramento automático e início do cumprimento da reprimenda no regime fixado. 
Expõe que o Tema 1.068 da repercussão geral autoriza, mas não impõe, a execução imediata das condenações do Júri, exigindo análise concreta e fundamentada, sobretudo em hipóteses de pena estabelecida em regime semiaberto. 
Requer:
Seja deferida a liminar rogada para determinar ao juízo coator que revogue o mandado de prisão expedido, bem como que intime o sentenciado para início do cumprimento da pena, de acordo com o artigo 23 da Resolução n. 417/2012 do CNJ, alterada pela resolução n. 474/2024 do CNJ. De qualquer forma, poderá, ainda de OFÍCIO, determinar que o Paciente seja liberado, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juiz singular, inclusive com o monitoramento por tornozeleira eletrônica; (...)
É o relatório. 
Decido. 
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (...) 
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. 
Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 9). 

2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, que determinou a execução imediata da pena a que condenado o paciente.

Menciona a Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, a qual estabelece que, nos casos de “réu solto, condenado ao regime aberto ou semiaberto, deverá ser inicialmente intimado para conhecimento da sentença, não cabendo mais a expedição automática do mandado de prisão” (fl. 3, e-doc. 1). 

Salienta o Tema 1.068 da repercussão geral, argumentando que “não se está diante de uma licença para encarcerar automaticamente todo e qualquer condenado pelo Júri, independentemente da pena, do histórico do réu e da realidade do caso concreto, sob pena de se converter a repercussão geral em verdadeira cláusula de supressão da presunção de inocência” (fl. 4, e-doc. 1). 

Ressalta que o paciente teria permanecido “solto [durante a instrução criminal] por mais de 10 anos, sem qualquer ocorrência desabonadora” (fl. 4, e-doc. 1). 

Para corroborar as alegações apresentadas, menciona o Recurso Extraordinário n. 1.559.741/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.8.2025, pelo qual mantido habeas corpus concedido para “determinar que o paciente aguarde em liberdade a intimação para iniciar o cumprimento provisório da pena” (fl. 5, e-doc. 1). 

Esclarece ser “necessário realizar o distinguishing em relação ao Tema nº 1.068/RG (‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’). Nos casos em que a condenação imposta pelo Júri fixa como regime inicial o aberto ou semiaberto, deve haver a intimação a que se refere a Resolução CNJ nº 474, para tão somente iniciar o cumprimento da pena no semiaberto” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Seja deferida a liminar rogada para determinar ao juízo coator que revogue o mandado de prisão expedido, bem como que intime o sentenciado para início do cumprimento da pena, de acordo com o artigo 23 da Resolução n. 417/2012 do CNJ, alterada pela Resolução n. 474/2024 do CNJ. 
De qualquer forma, poderá, ainda de OFÍCIO, determinar que o Paciente seja liberado, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juiz singular, inclusive com o monitoramento por tornozeleira eletrônica; 
Assim sendo, em caso de negativa do pedido concessão do writ, faça Vossa Excelência a distinção dos casos (distinguishing) com fundamento no Art. 315, § 2º, VI do CPP, e no Art. 927 do CPC, do Recurso Extraordinário 1.559.741/DF” (fl. 7, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

4. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.078.483/BA proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 8014608-41.2026.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia.

5. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

7. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, na presente ação, argumenta-se que, embora o Tema n. 1.068 da repercussão geral autorize a “imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, a Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que a execução exige a prévia intimação do sentenciado, nos casos em que a condenação imposta pelo Júri fixe como regime inicial o aberto ou semiaberto. 

8. Consta do processo que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado, em 11.2.2026, à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio simples (caput do art. 121 do Código Penal), ocorrido em 22.2.2012. Foi negado ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade (Ação Penal n. 0000147-26.2013.8.05.0076) (fls. 6-7, e-doc. 8). 

Tem-se que o juiz do Tribunal do Júri determinou a execução imediata da pena imposta, antes do trânsito em julgado da condenação, com fundamento no Tema 1.068 da repercussão geral, com estes fundamentos:
“REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:  
FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, com fulcro no art. 33, § 2º, b), do Código Penal, por entender ser esse o regime mais justo e proporcional à hipótese em exame.   
(...) Por fim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. A decretação da preventiva se justifica para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos fatos narrados já expostos quando da valoração negativa das vetoriais em dosimetria da pena. 
A conduta a ele atribuída é concretamente muito grave e o Conselho de Sentença decidiu estarem comprovadas a autoria e a materialidade.  
Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1235340, procedeu à interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea ‘e’ do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos.  
Ao fim, o STF fixou a tese do Tema 1068, asseverando que: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.’.  
Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU E EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, DETERMINANDO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO.   
Todavia, considerando que o réu foi condenado no regime inicial semiaberto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o aludido modo de execução.   
De fato, é preciso compatibilizar a manutenção da prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de se impor regime mais gravoso ao acusado, o que não se admite (STJ, RHC 39.060/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014).   
Dessa forma, impõe-se determinar que o réu seja recolhido em estabelecimento prisional adequado ao regime ora fixado (semiaberto), salvo se, por outro motivo, estiver preso em regime mais gravoso” (fls. 7-8, e-doc. 8). 

9. Na espécie vertente, registre-se que o paciente respondeu ao processo em liberdade, por fatos ocorridos em 22.2.2012. Foi citado por edital em 3.3.2015, “tendo sido encontrado muito após”. A sentença de pronúncia foi proferida em 25.11.2024, e confirmada pelo acórdão do Tribunal estadual (fl. 5, e-doc. 8). 

Ao condenar o paciente pelo crime de homicídio simples em 11.2.2026, o juiz fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena e determinou a sua execução imediata, antes do trânsito em julgado da condenação, com fundamento no Tema 1.068 da repercussão geral (fl. 7, e-doc. 8).  

Ao decidir dessa forma, o magistrado atendeu ao assentado por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024, Tema 1.068), pelo qual se firmou a tese no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. Tribunal do júri. Execução provisória da pena. Alegação de impossibilidade de execução provisória da pena do paciente, por força da irretroatividade do entendimento firmado no Tema nº 1.068/STF. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 255.440-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual” (HC n. 248.518-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19.12.2024).

10. Depreende-se do processo que o magistrado determinou o cumprimento do mandado de prisão na sessão de julgamento do Tribunal do Júri na qual condenado o paciente:
“Expeça-se mandado de prisão, devendo o réu ser recolhido preso imediatamente. 
CUMPRA-SE O MANDADO NESTA SESSÃO DE JULGAMENTO.
(...) Após a leitura em voz alta e em sessão aberta ao público, fica a presente sentença publicada em plenário e intimadas as partes, defensor e familiares da vítima (art. 201, § 2º, do CPP) e demais presentes.  
Registre-se, com as devidas anotações. Se houver recurso, registre-se em ata e fica o recorrente intimado para apresentar as razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias” (fl. 8, e-doc. 8). 

11. A Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, em 9.9.2022, alterou o art. 23 da Resolução n.  417/2021, que passou a vigorar com a seguinte norma:
“DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO
Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”.

12. Em 3.4.2025, o Conselho Nacional de Justiça determinou, no Pedido de Providência n. 0008070-64.2022.2.00.0000, que os juízos e os tribunais brasileiros adotassem as seguintes providências:
“1. O recolhimento de TODOS os mandados de prisão não cumpridos, expedidos com o objetivo de iniciar o cumprimento de pena em regime inicial aberto ou semiaberto em desfavor de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, adotando-se, na sequência, os procedimentos descritos no item 3 desta decisão;
2. Não se aplica a obrigatoriedade de recolhimento do mandado de prisão descrito no item anterior nos casos em que, intimado o reeducando para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto nos termos do Art. 23 da resolução CNJ n. 417/2021, tenha deixado de atender a ordem judicial, cabendo ao Juiz, nestas hipóteses, a avaliação da providência a ser adotada no caso concreto;
3. Toda condenação transitada em julgado, em regime inicial aberto ou semiaberto, de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, deverá desencadear a imediata autuação do processo de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observando-se as seguintes etapas:
3.1. O juízo do conhecimento deverá verificar no BNMP se a pessoa condenada a regime inicial semiaberto ou aberto se encontra efetivamente presa ou solta; 
3.2. Na hipótese de a pessoa condenada estar em liberdade, o juízo do conhecimento não mais expedirá mandado de prisão para que ela inicie o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto; 
3.3. Ao invés do documento ‘Mandado de prisão’, o juízo do conhecimento deverá expedir o documento ‘Guia de recolhimento’ no BNMP;
3.4. Após a expedição da ‘Guia de recolhimento’ – que não ficará mais condicionada à expedição e tampouco ao cumprimento de mandado de prisão – deverá ser autuado o processo de execução penal no SEEU; 
3.5. O procedimento de autuação da execução penal no SEEU seguirá os trâmites ordinários previstos na regra de organização judiciária local; 
3.6. Diante do referido processo, o juízo da execução deverá verificar se há disponibilidade de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto ou aberto;
3.7. Após, o juízo da execução intimará a pessoa para iniciar o cumprimento da pena e, caso haja disponibilidade de vaga no regime semiaberto, avaliará a expedição de ‘Mandado de prisão’, utilizando a funcionalidade disponível no SEEU ou no BNMP;
3.8. Caso não haja vaga no regime aberto ou semiaberto, o juízo da execução deverá decidir pela substituição da privação de liberdade por outra forma alternativa de cumprimento, a exemplo da monitoração eletrônica e da prisão domiciliar.
4. A adoção de providência imediata para colocar no regime constante do título condenatório as pessoas que eventualmente responderam ao processo em liberdade e foram presas em decorrência de mandado de prisão expedido para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto” (Revista CNJ, Brasília, v. 9, n. 2, p. 353-354, 2025). 

13. Com as providências mencionadas e as resoluções se determinou a obrigatoriedade de intimação da pessoa condenada a cumprir pena para que o faça em regime coerente com aquele fixado na sentença, a fim de evitar que ela seja colocada em regime mais gravoso ou recolhida ao sistema prisional indevidamente, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 56:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 

14. No caso em exame, a intimação do paciente e de seu advogado constituído, para dar início ao cumprimento provisório da pena, ocorreu na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, nos termos do § 2º do art. 392, do art. 593 e da al. b do § 5º do art. 798 do Código de Processo Penal. O juiz determinou “que o réu [fosse] recolhido em estabelecimento prisional adequado ao regime ora fixado (semiaberto)” (fl. 8, e-doc. 8). 

O impetrante não comprovou eventual descumprimento da determinação de compatibilização da prisão ao regime inicial semiaberto. 

Não se demonstra, portanto, ilegalidade a autorizar concessão da ordem, pois ausentes demonstrações de teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada.

15. Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.

As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.

16. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 

17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida

Publique-se.

Brasília, 14 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora